Tribunal: STF
Processo: RE 602584
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 92.280/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO – RECURSO – NÃO CABIMENTO – AGRAVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Fátima Regina Giassetti postula seja reconsiderada a decisão mediante a qual não acolhido o pedido de ingresso como terceira interessada e, sucessivamente, a reforma do ato impugnado. Sustenta possuir interesse jurídico e condições de oferecer elementos informativos relevantes para o deslinde da controvérsia. 
    2. Não cabe recurso contra o não acolhimento de intervenção. O artigo 138 do Código de Processo Civil estabelece parâmetros e confere discricionariedade ao relator para solicitar e admitir a participação de terceiros, possibilitando a irresignação apenas contra pronunciamento em que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
    3. Nego seguimento ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator